Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DIGITAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, posteriormente denunciado também com fundamento no art. 33, § 1o, IV, da mesma lei, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, presença de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo, pois a audiência de instrução foi designada para data posterior a cerca de 148 dias da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos arts. 312, 313 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se o lapso temporal entre a prisão e a audiência de instrução configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, haxixe, cocaína, MDMA e diclorometano), bem como na apreensão de balanças de precisão, embalagens e quantia em dinheiro, evidenciando risco à ordem pública.
4. A prática delitiva envolve comercialização por meio de rede social e utilização de agente policial disfarçado, o que demonstra estrutura voltada à difusão ilícita de entorpecentes, inclusive nas proximidades de estabelecimento de ensino.
5. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e contemporânea, amparada nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, do CPP, sendo desnecessária a demonstração de fatos novos para sua manutenção, desde que persistam os fundamentos originários.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrado o periculum libertatis.
7. A análise do excesso de prazo observa o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a critério meramente aritmético, inexistindo desídia estatal diante da regular tramitação do feito, recebimento da denúncia e designação de audiência.
8. A custódia cautelar, quando fundamentada em elementos concretos e nos pressupostos legais, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, constituindo medida voltada à proteção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas a elementos indicativos de comercialização estruturada, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A manutenção da prisão preventiva prescinde de fatos novos quando persistem os fundamentos que ensejaram sua decretação.
3. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a critério matemático.
4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.